Tribunal: TJBA
Processo: 8000929-27.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000929-27.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSANGELA FIGUEIREDO SANTOS

Advogado(s)
:
NATHALIA ALMEIDA AGUIAR, JOAO ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, ODILON MUNIZ ALMEIDA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA IMPLICITAMENTE APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

2.

A ausência de manifestação expressa sobre determinado pedido não configura omissão quando o acolhimento parcial do recurso evidencia a rejeição implícita dos demais pleitos.

3.

Os pedidos de indenização por danos materiais e morais não mencionados expressamente no acórdão foram implicitamente rejeitados ao se reconhecer a regularidade da conduta administrativa.

4.

O julgamento implícito ocorre quando o tribunal acolhe parcialmente o recurso, mantendo-se silente quanto aos demais pedidos, o que indica sua rejeição.

5.

Reconhecida omissão apenas quanto aos honorários sucumbenciais, com a condenação do Município ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em favor da apelante.

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000929-27.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelante
MARIA ROSANGELA FIGUEIREDO SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE BARRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e acolher parcialmente o recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,